Tribunal: TJDFT
Processo: 0735714-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735714-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO VIRGOLINO GUEDES JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANTONIO VIRGOLINO GUEDES JUNIOR, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO DO BRASIL S/A, ora réus/agravados nos seguintes termos: “Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Infrutífera a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do pedido de tutela Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adéque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais, o autor/agravante narra tratar-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de todos os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente até a aprovação do plano de pagamento. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão acima transcrita. Afirma estar em situação de superendividamento e não tem condições de honrar os compromissos sem prejuízo de seu mínimo existencial, pois os valores são imediatamente bloqueados de sua conta bancária e impedem o custeio das despesas para manutenção de sua família. Argumenta, em síntese, que a Lei Distrital no 7.239, de 19 de abril de 20237 prevê que os empréstimos não podem comprometer mais de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do consumidor; e que o processo de superendividamento não impede a concessão de tutela de urgência. Colaciona jurisprudências. Sustenta que é possível a revogação da autorização para descontos na conta corrente, com base artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo que seja concedida a liminar concedida na origem. Preparo no id. 50616435. Indeferida tutela antecipada recursal (ID. 51034456). Contrarrazões apresentadas (ID. 52326424). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedente o pleito do agravante (ID. 178695307 – dos autos originários), nos seguintes termos: “Ante o exposto, indefiro o pedido de instauração do processo por superendividamento, julgando improcedentes os pedidos iniciais e extingo o processo na forma do art. 487, inciso I, CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2024 17:45:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora